Tribunal: TJSP
Processo: 1044377-40.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR USO EPISÓDICO DE DROGA ILÍCITA. DESPROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança requerida, no sentido de anular o ato administrativo que o excluiu do concurso para o

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR USO EPISÓDICO DE DROGA ILÍCITA. DESPROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança requerida, no sentido de anular o ato administrativo que o excluiu do concurso para o cargo de Soldado PM 2a Classe e determinar a inclusão do candidato em lista de aprovados do certame. Exclusão que ocorreu na fase de investigação social, sob o fundamento de uso de substância ilícita (maconha) durante a adolescência e de convívio com usuários de drogas.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se o uso isolado de substância ilícita durante a adolescência justifica a exclusão do candidato do certame; e (ii) se o convívio com usuários de drogas no passado configura "ambiência criminosa" suficiente para exclusão.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. O uso isolado de substância ilícita, ocorrido na adolescência, não pode subsistir indefinidamente como justificativa para a exclusão do candidato.
3.2. O convívio passado com usuários de drogas, sem comprovação de envolvimento direto em atividades criminosas, não caracteriza "ambiência criminosa" que justifique a eliminação.
3.3. A aplicação do princípio da intranscendência penal (art. 5o, XLV, CF) impede que o candidato seja penalizado por condutas ilícitas de terceiros.
3.4. A eliminação do candidato excedeu os limites da discricionariedade administrativa porque fundamentada em motivo desarrazoado e desproporcional e, portanto, ilegítimo.
4. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para anular o ato de exclusão do candidato.
5. TESES DE JULGAMENTO: i) O uso isolado e episódico de substância ilícita na adolescência não é fundamento legítimo para exclusão de candidato em concurso público; ii) O mero convívio com colegas de ensino médio usuários de drogas, sem prova de envolvimento direto do candidato em atividades criminosas, não configura "ambiência criminosa" apta a justificar exclusão do certame.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, XLV.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, Apelação Cível 1058094-95.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1083269-52.2023.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1054238-60.2018.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1025672-04.2018.8.26.0053.